Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO PLANO. RESCISÃO PELO ÓRGÃO EMPREGADOR. MIGRAÇÃO DE PLANO NÃO ABUSIVIDADE.. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, pois a contratação do plano de saúde foi válida, bem como as cobranças das mensalidades dos meses de março e abril em razão da inadimplência. Alega, em síntese, que a parte autora tinha ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto ao valor das mensalidades, e não foi comprovada a solicitação de cancelamento do plano. Por fim, afirma acerca da inexistência dos danos morais, sobretudo, pelo fato de que a empresa autora tinha ciência dos valores em aberto e foi informada acerca da inscrição no cadastro de inadimplência.
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4) No caso, constata-se que a parte autora contratou Plano Coletivo Empresarial de Assistência à Saúde na modalidade “Slam Especial Enfermaria”, no dia 06/02/2019, conforme Proposta de Contratação de ID 18494922. Verifica-se, ainda, que o contrato foi realizado em nome da empresa, representada por sua sócia, e pelo representante do plano de saúde. No entanto, não consta do contrato acerca da portabilidade nem o valor das mensalidades. Posteriormente, a parte autora teve seu nome inscrito no Serasa em razão da ausência de pagamento das mensalidades de março e abril de 2019, no total de R$ 3.108,00 (três mil cento e oito reais).
5) A autora, ora recorrida, não comprovou acerca da alegada portabilidade (da empresa Amil para a Santa Luzia). Além disso, tomou conhecimento do contrato e suas respectivas cláusulas. No entanto, não consta do contrato o valor exato das mensalidades, o que seria ônus da empresa de plano de saúde, pois é dever do fornecedor informar, clara e precisamente, ao consumidor todos os termos e detalhes do contrato, sob pena de ofender o direito de informação estabelecido no art. 6o, Inciso III, do CDC.
6) A despeito de a recorrida ter realizado o contrato, esse não especificou de forma clara o valor da mensalidade, e as conversas de whats app entre a representante da empresa autora e o representante do plano de saúde deixam claro que a quantia estipulada não foi aquela contratada previamente entre as partes. As telas de computador apresentadas pela recorrente não são suficientes para demonstrar a contratação no montante por ela estipulado, por essa razão, a recorrida faz jus à rescisão do contrato.
7) Dessa maneira, em vista da existência de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, configurado o dano moral in re ipsa, a justificar a reparação pretendida. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à capacidade econômica das partes e aos objetivos da reparação, é adequada a fixação do valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não havendo que se falar em enriquecimento indevido.
8) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
9) Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.